Tribunal: TJMT
Processo: 1009471-16.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009471-16.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 576.365.409-91 (EMBARGANTE), ISABEL REGINA BEGNOSSI DA SILVA - CPF: 826.397.441-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – MARCO DE CONTAGEM DOS ANOS PARA ANALISE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

4. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDSON GOMES DA SILVA e ISABEL REGINA BEGNOSSI DA SILVA, em face da contradição no acórdão (Id. 66853463), que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido de bloqueio
on line
, via BACEN-JUD, sob a alegação de contradição, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao
decisum,
declarando a prescrição do crédito tributário e consequentemente a extinção da ação.

Em síntese, alega o Embargante que a contradição está presente:

“
1. O prazo para propositura da ação de execução fiscal é de 5 (cinco) anos. Assim, não ocorrendo, o crédito estará alcançado pela prescrição;

2. Nos autos existem provas que o parcelamento ocorreu em 06/05/2003 e o vencimento ocorreu em 29/04/2005.

3. A ação foi proposta em 07/07/2010, ou seja, 5 anos, 2 meses e 8 dias após o vencimento do parcelamento.”. (Sic. Id nº 68617461, p.3)

Assevera que o início da prescrição não ocorreu com a inadimplência do parcelamento, ocorreu com o seu vencimento.

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição no r. acórdão aplicando os efeitos infringentes no
decisum,
para declarar a prescrição do crédito tributário e a extinção do feito. (Id 68617461, p. 6)

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos aclaratórios. (Id 87516233)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

A contradição revela-se do contraponto entre os próprios capítulos da decisão embargada (relatório, fundamentação e dispositivo), sendo certo que não configura contradição a divergência entre a decisão embargada e dispositivos legais, provas ou precedentes que a parte entende que deveriam orientar o julgado (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1581104/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 15.04.2016; STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 84840/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 06.11.2015; TJGO, Corte Especial, AI nº 77079-10.2015.8.09.0000, rel. Des. Walter Carlos Lemes; e TJGO, 4ª Câmara Cível, AC nº 475848-78.2014.8.09.0011, relª. Desª. Elizabeth Maria da Silva, DJ de 07.07.2016).

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição.

Registro que o recurso de agravo de instrumento se restringe ao acerto ou não da decisão que acolheu o pedido de bloqueio
on line
, via BACEN-JUD, e ainda, em sede de recurso a prescrição dos créditos tributários apontados pelos Agravantes.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de bloqueio
on line
, via BACEN-JUD.
Sustentou o Recorrente, em síntese, a impenhorabilidade dos valores por serem verbas salariais, a ausência de qualquer ato que o responsabilizem por dívida da pessoa jurídica, e a ocorrência da prescrição.
De início, registro que o Recurso de Agravo de Instrumento devolve a esta Corte a análise da matéria decidida pelo Julgador singular, que no caso presente é o deferimento do pedido de bloqueio on-line.
Sendo certo que as matérias defendidas nas razões recursais fogem desse limite, por envolver questões que não foram submetidas ao juízo singular.
Apenas com relação à prescrição, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, mediante aplicação do efeito translativo do recurso, tenho que deve ser analisada nessa seara recursal.
Com efeito, a prescrição é causa extintiva do crédito tributário, segundo inteligência do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, que se opera quando a Fazenda pública não propõe, no prazo estipulado por lei, a ação de execução fiscal para obter a satisfação coativa do crédito tributário, prazo este de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 174, caput, do referido diploma legal.
Extrai-se do caderno processual que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 07/7/2010, objetivando o recebimento da quantia de R$1.156,44 (mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo o Julgador singular despachado em 20/7/2010.
Depreende-se, ainda, que o crédito tributário foi constituído em 06/05/2003. Constata-se também que o Executado efetuou o parcelamento do crédito antes do ajuizamento da ação, também em 06/05/2003, tendo adimplido até a 21ª parcela – 31/01/2005, sendo que a última parcela – 24ª, venceria em 29/04/2005.
Com efeito, sabe-se que o parcelamento do débito tributário é causa de interrupção da prescrição – artigo 174, IV, do CTN.
Depreende-se do documento juntado no Id 8730580, que o Recorrente efetuou o parcelamento do crédito tributário em 06/05/2003, em 24 parcelas, tendo a inadimplência ocorrido em 31/01/2005 – a partir da 21ª parcela.
No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que só há restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário parcelado, e portanto da própria prescrição, após o devido processo administrativo de exclusão do sujeito passivo do acordo, e não propriamente da verificação da sua inadimplência. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). [Destaquei]

Nesse sentido, esta Turma Julgadora já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. 2- A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo. 3- No presente caso, a prescrição passou a fluir em 29-11-2013, com a notificação do Recorrido e a execução foi proposta em 11-12-2013 com despacho de citação efetuado em 18-2-2014, de modo que, não há que se falar em prescrição, haja vista que ajuizada dentro do quinquênio legal pertinente.(N.U 0056973-15.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)
Do caderno processual não consta termo de exclusão do contribuinte sobre o parcelamento, não sendo possível apurar o reinício do prazo prescricional.
Nessas condições, impõe-se manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
” (Id. nº 62726963)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Destaco que o acórdão foi claro ao ressaltar e demonstrar a não ocorrência da prescrição alegada, nos termos acima transcrito.

O magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a demonstração das razões de decidir, tal como restou explanado no acórdão embargado.

Na verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021